Tribunal: TJDFT
Processo: 0749984-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Souza em face da decisão que, ao receber a ação de conhecimento que aviara em desfavor da agravada – BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando que seja cominada à agravada a obrigação de arcar com o pagamento da condenação que lhe fora debitada nos autos da ação indenizatória promovida em seu desfavor, que transita no bojo do processo no 0720815-59.2020.8.07.0016 em curso perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no importe de R$ 16.978,50 (dezesseis mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha sido demonstrada a celebração de contrato de seguro entre as partes, consta da avença que foram ajustadas cláusulas que excluem a responsabilidade da seguradora pelo sinistro. Pontuara o julgado, outrossim, que, considerando que não fora coligido aos autos a justificativa por escrito acerca da negativa de cobertura, não sobeja possível aferir a ilegitimidade da recusa por parte da seguradora. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que firmara contrato de seguro de veículo com a agravada com vigência no período de 20.12.2018 a 20.12.2019. Sustentara que, durante a vigência da apólice securitária, se envolvera em acidente de trânsito, advindo prejuízos financeiros a terceiro. Alegara que comunicara à agravada o sinistro, contudo, a seguradora se recusara a suportar o pagamento da indenização ajustada, necessária para reparar os prejuízos ocasionados ao terceiro, sob o fundamento de que não restara caracterizada sua culpa pelo sinistro. Observara que, paralelamente, o terceiro ajuizara em seu desfavor ação de indenização almejando sua condenação ao pagamento dos prejuízos materiais que experimentara em decorrência do sinistro. Noticiara que aludida ação tivera curso perante juizado especial cível, no bojo do processo nomeado, e, por esse motivo, não denunciara à lide à agravada. Informara que fora condenada na ação individualizada, havendo o terceiro deflagrado a respectiva fase executiva. Afirmara que, assim, fora intimada a pagar ao terceiro a quantia de R$ 16.978,50 (dezesseis mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e honorários advocatícios. Registrara que não possui condições financeiras para arcar com o valor da condenação que lhe fora debitada. Assinalara que ao contratar seguro de veículo com a agravada esperava que os danos materiais advindos de possível sinistro em que se envolvesse o veículo segurado fossem pagos pela seguradora, o que não ocorrera no caso. Destacara que sua culpabilidade pelo sinistro ressoa incontroversa, diante do título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, sobejando inexorável a ilegitimidade da negativa por parte da agravada ao pagamento da indenização ajustada. Ressaltara que, de conformidade com a apólice securitária, lhe fora assegurado cobertura pelos danos que ocasionar a terceiros no importe de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Asseverara que encontra-se na iminência de sofrer os atos de constrição patrimonial nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, situação que lhe afigura manifestamente prejudicial, pois eventual bloqueio de numerário em conta bancária de sua titularidade irá “comprometer o desenvolvimento de suas atividades diárias e sua saúde financeira, eis que a simples indisponibilidade de seu ativo já implica em dano irreparável ou de difícil reparação, considerando o elevado valor a que foi condenada[1].” Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa ilegítima da agravada em pagar os prejuízos materiais que ocasionara à terceiros em acidente de trânsito. O instrumento afigura-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Souza em face da decisão que, ao receber a ação de conhecimento que aviara em desfavor da agravada – BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando que seja cominada à agravada a obrigação de arcar com o pagamento da condenação que lhe fora debitada nos autos da ação indenizatória promovida em seu desfavor, que transita no bojo do processo no 0720815-59.2020.8.07.0016 em curso perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no importe de R$ 16.978,50 (dezesseis mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha sido demonstrada a celebração de contrato de seguro entre as partes, consta da avença que foram ajustadas cláusulas que excluem a responsabilidade da seguradora pelo sinistro. Pontuara o julgado, outrossim, que, considerando que não fora coligido aos autos a justificativa por escrito acerca da negativa de cobertura, não sobeja possível aferir a ilegitimidade da recusa por parte da seguradora. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a tutela provisória formulada pela agravante almejando, em suma, que seja debitado à agravada o pagamento da quantia de R$ 16.978,50 (dezesseis mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente à condenação que lhe fora debitada nos autos do processo no 0720815-59.2020.8.07.0016, no qual fora reconhecida sua culpa pelos danos materiais experimentados por terceiro em acidente automobilístico em que se envolvera. Como lastro dessa pretensão, sustentara a agravante que é beneficiária de contrato de seguro que firmara com a agravada e, desse modo, deve a seguradora arcar com o pagamento da condenação individualizada. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pela agravante encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. É que, de conformidade com a própria alegação formulada pela agravante, o contrato de seguro que firmara com a agravada possui causas excludentes da cobertura securitária. Com efeito, o contrato de seguro entabulado entre as partes, coligido aos autos da ação principal, apresenta a seguinte estipulação a respeito da isenção da seguradora quanto ao pagamento da indenização[3], in verbis: “31.1. Além dos casos previstos em lei e nas cláusulas especificadas nestas Condições Gerais, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato de seguro se o Segurado, seu representante, seu Corretor de seguros ou o Beneficiário do veículo: a) Agravar intencionalmente o risco; b) Deixar de cumprir as obrigações convencionadas nas condições contratuais do seguro; (...) l) Agir com dolo ou culpa grave; (...); n) Contribuir ou concorrer com culpa grave ou dolo, ação ou omissão para o agravamento do risco;” Com efeito, ante a literalidade do emoldurado pela apólice, fica patente que sobeja dúvida se a recusa da agravada à cobertura compreensiva nos danos materiais experimentados por terceiro fora ilegítima. Desse modo, ao menos nessa análise perfunctória, não se afigura-se possível se cominar à agravada a obrigação de arcar com o pagamento da quantia debitada à agravante, nos autos do cumprimento de sentença individualizado. Os fatos alinhavados, a despeito de ensejarem subsistência ao aduzido, demandam comprovação, pois controversos e não espelhados em instrumentos materiais. Inviável, pois, diante da inverossimilhança do ventilado como constitutivo do direito invocado, que haja a concessão da tutela provisória almejada. Dessa forma, a despeito das alegações sustentadas pela agravante, a pretensão que formulara não prescinde da incursão do feito na fase de dilação probatória, notadamente porque não restara evidenciada inequivocamente o direito postulado, ensejando que a aferição do alegado depende de dilação probatória e somente poderá ser ultimado após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal, tornando inviável que, em sede de decisão antecipatória, sejam contemplados com a tutela provisória que formulara. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real, notadamente a ilegalidade que apontara e consequente ilegitimidade da recusa da indenização securitária por parte da agravada, somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Há que se registrar, outrossim, que a pretensão antecipatória deduzida pela agravante, destinando-se a condenar à agravada no início do trânsito processual ao pagamento da quantia que individualizara não se afigura possível. É que, de conformidade com comezinhos princípios de direito processual e constitucional, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca do contratado, é inexorável que antes do aperfeiçoamento da relação processual e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que a agravada deve fomentar em favor da agravante a quantia que individualizara. Ora, se a agravante persegue o importe que individualizara, até que haja pronunciamento judicial reconhecendo o que lhe é devido sobejam simples alegações. Antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a apreensão de que subsiste em seu favor a indenização que individualizara. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser aferida a subsistência da obrigação pecuniária. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o vínculo que mantiveram, permitindo a aferição da obrigação que dele ainda sobeja em aberto. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pela agravante como expressão do que ficara contratado e do que lhe é devido. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pela agravante denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica na assimilação do que aduzira como expressão do havido e na imputação à agravada da presunção de inadimplência que lhe fora atribuída, o que obviamente não se reveste de lastro legal. Aliás, no caso, a agravante não visa simplesmente arrestar patrimônio pertencente à agravada, mas compeli-la a realizar a obrigação, o que não se conforma com as garantias do devido processo legal, inclusive porque a medida exauriria o objeto da prestação e se tornaria irreversível, pois confessa que não tem condições de solver a obrigação que a aflige, o que também obsta a concessão da tutela provisória almejada (CPC, art. 300, §3o). Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com o parcial efeito suspensivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77008105 - Pág. 9 (fl. 12) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. (fls. 62/) – ação principal.